Tribunal: TJMT
Processo: 0001388-88.2009.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001388-88.2009.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), Hedimilton Alves (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEDIMILTON ALVES - CPF: 037.040.698-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC – PRORROGAÇÃO COM A INSCRIÇÃO NO CAR E SIMCAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Realizada a inscrição do imóvel no CAR e havendo a adesão ao Programa de Regularização Ambiental, resta prorrogada a obrigação assumida no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC.

mostra-se acertada a sentença que extinguiu o feito, visto que o processo relativo ao CAR, junto à SEMA/MT, ainda não foi finalizado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado do Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou extinta, com resolução do mérito, a Ação de Execução, por ele proposta, nos termos do artigo 487, I, do CPC (id. 168249245, págs. 01/06).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a extinção do processo foi indevida, uma vez que a validação do CAR da propriedade do Recorrido não importa em reconhecimento de cumprimento da obrigação assumida no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC –, na medida que ainda seguirá para a fase de regularização da sua propriedade.

Defende que, nos termos do artigo 924, II, do CPC, a Execução somente é extinta quanto a obrigação foi satisfeita, o que não se constata no caso.

O Recorrido não apresentou as contrarrazões ao Apelo (id. 168249251, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Apelo (id. 170141665, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo Estado do Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou extinta, com resolução do mérito, a Ação de Execução, por ele proposta, nos termos do artigo 487, I, do CPC
.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução, em face de Hedimilton Alves, visando ao cumprimento das obrigações constantes do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC – n. 873/2004, firmado entre a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA – e o Requerido.

No curso do processo a parte Requerida ingressou junto à SEMA/MT com o pedido de regularização ambiental, mas ainda não foi finalizado, junto ao órgão competente (id. 168249244, págs. 10/12).

O Julgador singular prolatou sentença, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Diante do exposto,
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO
, nos termos do artigo 487, inciso I c/c artigos 786 e 925, do CPC, tendo em vista que restou comprovado que as obrigações firmadas no TAC foram prorrogadas com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da área de preservação permanente e de reserva legal é realizada por meio do SIMCAR
.

(Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Analisando os autos, observo que, no dia 16/08/2004, Hedimilson Alves firmou com a extinta FEMA/MT, o Termo de Ajustamento de Conduta n. 873, no qual se comprometeu a adotar medidas para cessar, adaptar, recompor, corrigir ou minimizar os efeitos da degradação ambiental a que deu causa. Veja-se:

CLÁUSULA SEGUNDA:
Do Compromisso De Ajustamento

Pelo presente, obriga-se o DEVEDORA AMBIENTAL, perante a AUTORIDADE AMBIENTAL, a adotar as seguintes medidas e condicionantes técnicas em relação à degradação ambiental a que deu causa, de modo a cessar, adaptar, recompor, corrigir ou minimizar seus efeitos negativos sobre o meio ambiente, observando rigorosamente os prazos assinalados, contados a partir da data de assinatura deste Termo. (Sic).

O Recorrido, quando do ajuizamento da Execução (dezembro/2009), de fato, não havia cumprido a obrigação assumida no TAC.

A SEMA/MT, ao prestar informações nos autos (id. 168249244, págs. 10/12), deixou expresso que o imóvel rural de propriedade do Apelado está inscrito no CAR Estadual.

No ano de 2017, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar n. 592, promovendo diversas alterações no processo de regularização ambiental.

O artigo 13, da referida Lei, preceitua que a inscrição no CAR é pré-requisito à regularização ambiental,
in verbis
:

Art. 13 - A inscrição no CAR constitui pré-requisito à regularização ambiental dos imóveis rurais e ao requerimento dos projetos de autorização e/ou licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, localizados no interior da propriedade ou posse rural.
(Destaquei).

Realizada a inscrição no CAR, o processo segue para a fase de regularização ambiental do imóvel que é composta por duas etapas, conforme dispõe o artigo 18, da LCE n. 592/2017. Veja-se:

Art. 18 -
Formalizada a inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, o processo seguirá automaticamente para a fase de regularização ambiental da propriedade
ou posse rural, composta das seguintes etapas:

I -
análise e validação das informações declaradas no CAR
, identificação da cobertura vegetal,
fixação do percentual, alocação, delimitação e registro das áreas de Reserva Legal
, Preservação Permanente, Uso Restrito e eventual resolução de sobreposições de áreas;

II -
apresentação da proposta de regularização dos passivos ambientais de Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal
ou Uso Restrito,
pelo proprietário e/ou possuidor rural, com a consequente assinatura do correspondente Termo de Compromisso
. (Destaquei).

Nota-se que, de acordo com o dispositivo transcrito, somente após a validação dos dados constantes do CAR é que o proprietário poderá apresentar proposta de regularização ambiental da propriedade rural.

Deve-se ressaltar que a Lei n. 592/2017 foi
regulamentada pelo Decreto n. 1.491/2018, no tocante às formas de regularização ambiental dos imóveis rurais, no âmbito do Estado de Mato Grosso.

O artigo 3
o
, do referido Decreto Estadual não deixa dúvidas de que o PRAD somente poderá ser apresentado depois de a SEMA/MT analisar o CAR. Veja-se:

Art. 3o - Após a análise, emissão de parecer que valide as informações declaradas no CAR e registro da área de reserva legal no SIMCAR, o processo seguirá para a regularização ambiental quando na propriedade ou posse rural houver degradação em área de reserva legal, preservação permanente e de uso restrito, indicativo de existência de Termo de Compromisso, em cumprimento ou não, ou unidade de conservação de domínio público, passível de regularização fundiária.
(Negritei).

Não bastasse isso, o artigo 25, da LCE n. 592/2017, deixa expresso que os Termos de Compromissos para regularização ambiental de imóvel rural, atinente à área de preservação permanente e de reserva legal, firmados na vigência da legislação anterior, deveriam ser revistos para se adequarem a Lei Federal n. 12.651/2012 (Código Florestal),
in verbis
:

Art. 25 -
Os Termos de Compromissos
ou instrumentos similares
para a regularização ambiental do imóvel rural referentes às

Áreas de
Preservação Permanente
,
de Reserva Legal

e de Uso Restrito,
firmados sob a vigência da legislação anterior, deverão ser revistos para se adequarem ao disposto na Lei Federal no 12.651, de 25 de maio 2012
. (Destaquei).

In casu
, é incontroverso que o Recorrido realizou a inscrição da sua propriedade no CAR, no ano de 2017 (CAR-MT n. 26079/2017) e que, com o advento do novo Código Florestal, os dados migraram para o SIMCAR.

Ademais, o artigo 47, §1
o
, da Instrução Normativa SEMA n. 03, de 25 de março de 2022, dispõe que a inscrição no SIMCAR e adesão ao Programa de Regularização Ambiental representa pedido de readequação, revisão, prorrogação de termo anteriormente firmado sob a égide da legislação até então vigente. Veja-se:

Art. 47. O termo de ajustamento de conduta de recuperação de áreas degradadas ou de compensação do déficit de reserva legal (TAC/TCC), firmado sob a égide da revogada Lei no 4.771/1965, poderá ser readequado aos atuais parâmetros da Lei no 12.651/2012, desde que o signatário ou seu sucessor facultativamente requeira a revisão.

§ 1o
A inscrição no SIMCAR e adesão voluntária ao Programa de Regularização Ambiental, representa solicitação de revisão, aditamento e/ou prorrogação do termo anteriormente firmado, aos parâmetros da Lei no 12.651/2012
. (Negritei).

Sendo assim, é certo que houve a prorrogação das obrigações assumidas no TAC, com a inscrição no CAR e, portanto, cabe ao Recorrido adequar às normas vigentes.

Importante destacar que após a análise do CAR, o Apelado poderá apresentar projeto de recuperação da área degradada e, na hipótese de ser aprovado o projeto, será firmado novo termo de compromisso pelo Recorrido, conforme estabelece o artigo 25, da LCE n. 592/2017.

Nessa quadra, entendo que a sentença não merece reforma, visto que a obrigação do Recorrido somente poderá ser cumprida após a análise do CAR pela SEMA/MT.

Enfatizo que a Administração tem mecanismos para fazer com que o Apelado atenda as pendências existentes no processo administrativo (CAR).

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023